Tribunal: TJMT
Processo: 1019295-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019295-86.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), FABIANA ROSANE VIERO - CPF: 894.343.401-44 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. A 8º VOGAL NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EM POLO DIVERSO – OPÇÃO VOLUNTÁRIA DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O edital do certame é a norma que rege todas as etapas do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

2. O candidato que opta voluntariamente pela nomeação em polo diverso daquele para o qual inicialmente concorreu, nos termos previstos no edital, não pode posteriormente pleitear sua remoção, especialmente quando inexiste prova de preterição ilegal ou desvio de finalidade no ato administrativo.

3. No caso concreto, a impetrante foi convocada conforme sua classificação geral e escolheu a lotação ofertada no município de Lucas do Rio Verde, inexistindo nos autos comprovação de vagas providas em Cuiabá após sua opção, que justificassem sua nomeação nesse polo.

4. A cláusula editalícia que veda a remoção posterior deve ser observada, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade administrativa para alterar a lotação do candidato nomeado dentro das regras do concurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de m
andado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
FABIANA ROSANE VIERO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e ao DIRETOR GERAL DA POLITEC, alegando em ilegalidade no ato de sua nomeação para polo diverso do que concorreu no Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para os Cargos Efetivos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia, regido pelo Edital n. 01/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

A impetrante relata que foi classificada na 26ª colocação para o cargo de Técnico em Necropsia no Polo de Cuiabá. No entanto,

foi convocada para assumir vaga no município de
Lucas do Rio Verde
, integrante do Polo de Sinop, sob a justificativa de inexistência de vagas imediatas na Capital.

Afirma que
aceitou a nomeação por necessidade financeira
, mas entende que teria direito à remoção para Cuiabá, pois haveria vagas disponíveis, conforme manifestação da própria
Diretoria Metropolitana de Medicina Legal da POLITEC
.

Invocando os itens 1.3 e 19.6 do Edital, sustenta
que sua nomeação deveria ocorrer obrigatoriamente no polo para o qual concorreu.

Assim, propôs a presente ação requerendo,
l
iminarmente
, a determinação de sua remoção para Cuiabá e, no
mérito
, a concessão da segurança para reconhecimento de seu direito à nomeação e exercício do cargo nesse polo.

Determinou-se a emenda à inicial para adequação da autoridade coatora (id. 228034160). Após a correção, a liminar foi indeferida (id. 234865670).

Decorrido o prazo sem manifestação da Administração, certificou-se sua inércia (id. 240981674).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela denegação da segurança
(id. 242218199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à legalidade da nomeação da impetrante para polo diverso daquele para o qual concorreu e sua pretensão à
remoção para Cuiabá.

Extrai-se como alegação de violação a direito líquido e certo, o suposto descumprimento dos itens 1.3 e 19.6 do Edital de Abertura, com base na argumentação de que, embora houvesse vagas disponíveis no polo de eleição da impetrante, esta foi
convocada para nomeação e posse em polo diverso.

O Edital n. 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC

é claro ao dispor que a lotação dos candidatos ocorreria
preferencialmente

no polo escolhido no momento da inscrição
,
mas sempre condicionada ao interesse da Administração e à disponibilidade de vagas
.

Para melhor compreensão, transcrevem-se os pertinentes dispositivos dos Editais de Abertura e de Convocação, a saber:

EDITAL N.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC:

“1.3. O presente concurso destina-se unicamente à formação de cadastro de reserva (ampla concorrência e Pessoas com Deficiência (PcD)) e a lotação das vagas que vierem a surgir dar-se-á em qualquer dos municípios integrantes do Polo de opção do candidato formulada no ato da inscrição, conforme Anexo II deste Edital, respeitado o interesse da Administração e a ordem de classificação.

[...]

19.6. A lotação das vagas que vierem a surgir dar-se-á em qualquer dos municípios integrantes do Polo de opção do candidato formulada no ato da inscrição, conforme Anexo II deste Edital, respeitado o interesse da Administração e a ordem de classificação.

[...]

19.7. Havendo vaga remanescente em um Polo/Cargo e não havendo candidato classificado nesse Polo/Cargo, esta poderá ser preenchida por candidato ao mesmo cargo classificado em outro Polo,
respeitando-se sempre a ordem geral de classificação e o aceite do candidato.”
(id. 226483170).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2024 AO Edital n. 001/2017-SEGES/ SESP/POLITEC:

“
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DIRETOR PRESIDENTE DA POLITEC, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista os termos do Processo POLITEC-PRO-2024/00331 e o disposto no item 19.6 subitem 19.7 do Edital n. 001/2017-SEGES/SESP/POLITEC
, de 22 de março de 2017, referente ao Concurso Público destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos de Papiloscopista e Técnico em Necropsia, da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso - POLITEC,
CONVOCAM os candidatos abaixo relacionados, para escolha do município por ordem geral de classificação, em polo/município
diverso daquele ao qual concorreu, nos termos do quadro de vaga do item 5 deste Edital.

[...]

2. As vagas estão disponibilizadas no Item 5 deste Edital por município, e o candidato
que aceitar ser nomeado pela classificação
geral, deverá colocar a prioridade de opção do município no Termo de Aceitação, e a Administração fará a escolha do município a ser nomeado conforme ordem de classificação.

3. Os candidatos convocados para a escolha do município por ordem geral de classificação que não comparecer e/ou entregar termo de renúncia da vaga conforme estabelecido no item 1 deste Edital, permanecerá classificado no polo ao qual concorreu, passando a ser o último na ordem geral de classificação.

4. A nomeação do candidato referido no item 1, que entregar o documento de
aceite da vaga
, dar-se-á por meio de ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso,
estando ciente de que não será permitido remoção para outro município.”
(id. 226483177 p .5)

A impetrante aderiu à convocação prevista no item 19.7 do Edital de Abertura, relativa à classificação para polo diverso.

A alegação de que a sua opção foi motivada por sua “necessidade de subsistência”, não configura vício na escolha efetuada nem compromete a regularidade do ato administrativo de nomeação.

No que se refere à existência de vagas em Cuiabá, o exame da prova pré-constituída não indica eventual preterição, tendo em vista que a impetrante restou classificada na 26ª posição, enquanto o Acompanhamento de Nomeações de Cargos Efetivos atualizado até 20/02/2024 consigna que as nomeações para Técnico em Necropsia em Cuiabá alcançaram a 15ª colocação. Ou seja, a Administração não convocou candidatos com posição inferior à da impetrante para a Capital (id. 226483176 e id. 226483182 - p. 7).

Desse modo, não há, nos autos, qualquer indicativo da existência de vagas que teriam sido providas após a opção feita pela impetrante e teriam sido sonegadas, de modo a comprometer a sua opção voluntária. Além disso, a necessidade de contratação temporária emergencial de servidores no polo de eleição, como é exemplo o Ofício n. 05467/2024/USAS/POLITEC, de 23/08/2024, ainda que efetivada, nada interfere na nomeação regularmente realizada no interesse do certame já expirado (id. 235101154 e id. 226483175).

A compreensão, portanto, é de que, nos termos do Edital de Convocação n. 001/2024, publicado no Diário Oficial do dia
19/04/2024
, ou seja, às vésperas do encerramento do prazo de validade do concurso, ocorrido em
29/04/2024
, a impetrante teve oportunidade de optar pela lotação na cidade de Lucas do Rio Verde como lotação inicial, em conformidade com a classificação geral e as disposições editalícias.

Portanto,
não houve qualquer ilegalidade ou preterição arbitrária

que justifique a concessão da segurança.

A opção da impetrante em aceitar a nomeação para polo diverso não configura direito subjetivo à remoção posterior, pois decorreu de escolha voluntária dentro das normas do certame.

O entendimento na jurisprudência é de que
o candidato aprovado em concurso público deve observar as regras editalícias e não pode pleitear alterações após manifestar sua concordância com a nomeação em local diverso.

Nesse
sentido, “mutatis mutandis”:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO NOMEADO EM CIDADE DIVERSA DA SUA RESIDÊNCIA – PREVISÃO EDITALICIA – VINCULAÇÃO – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONCORDÂNCIA COM EDITAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – ORDEM DENEGADA.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

O edital do certame n° 01/2017/SEGES/SESP/POLITEC, prevê que a Administração em caso de não preenchimento da vaga em determinado município, PODERÁ nomear candidato aprovado em município diverso ao da inscrição.

(N.U 1011289-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025